Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702547-36.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR GRIGORIO SIMOES APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 66188337), interposta pelo Réu, JOÃO VITOR GRIGORIO SIMÕES, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 66188331), nos autos da ação de cobrança, ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA. O Apelante manifesta interesse na autocomposição (ID 66188339). A Apelada apresenta contraposta (ID 66921378). Ante o exposto, intime-se ao Apelante para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a contraproposta da Apelada, nos termos dos arts. 139, V, 190, caput, 932, I, e 933, caput, todos do CPC. Após a manifestação do Apelante ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 17:59:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador